Tribunal: STF
Processo: Rcl 59728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alonso Cardoso Reis, em 12.5.2023, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo n. 0000399-71.2019.5.17.0161, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª RECLAMADA. PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. A terceirização caracteriza-se pela inserção do trabalhador no contexto de uma empresa, por intermédio de empresa interposta, para prestação continuada de serviços afetos à atividade meio da tomadora dos serviços. Assim, se a relação entre as empresas foi de mero transporte de carga, não envolvendo intermediação de mão de obra, inaplicável a Súmula 331, IV, do C. TST. 



    (…) Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela 2ª reclamada, em face da r. sentença, ID. 92e07ab, prolatada pela MM. Vara do Trabalho de Linhares/ES, da lavra do eminente Juiz Carlos Medeiros da Fonseca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 



    (…) Razões recursais da 2ª reclamada, ID. 7098f11, pleiteando a reforma do julgado, no tocante à responsabilidade subsidiária. 



    2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (…) Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as 1ª e 2ª reclamadas tem por objeto ‘a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de transporte rodoviário e operação de carregamento e descarregamento de petróleo, c5+ (gasolina a), derivados e água oleosa nas áreas de atuação da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - Especificação de Serviços’ (Cláusula 1ª). 



    Verifica-se, portanto, que o contrato celebrado entre as rés não se amolda à terceirização de serviços descrita na Súmula 331 do TST, porquanto não houve a contratação específica de mão-de-obra de motorista, e sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela 2ª reclamada. 



    A responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331 do TST nos remete às situações nas quais o contratante destaca fração de sua atividade, geralmente inserida na sua cadeia produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute, conforme condições preestabelecidas. 



    Já no contrato de transporte, típica figura do Direito Civil (artigos 730 a 734 do Código Civil), não há terceirização de serviços, propriamente dita, e nem contratação de mão-de-obra por pessoa interposta, já que a empresa contratada executa atividade nitidamente acessória, que pode ou não ser ofertada pela contratante. Nesse sentido, colaciono a seguir ementas de julgados proferidos pela 5ª Turma do C. TST, in verbis: (…)



    Nesses termos, não há como se atribuir responsabilidade subsidiária à 2ª reclamada, ora recorrente, como deferido na origem.



    (…) Dou provimento ao apelo, para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à 2ª reclamada” (e-doc. 7).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e recurso de revista, pendente de julgamento na presente data.



    2. O reclamante alega que, na decisão reclamada, “contrariou[-se] a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida por esta Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324” (fl. 1).



    Afirma que “caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 10).



    Sustenta que a decisão reclamada “colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324” e que “[o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região] não aplicou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras” (fl. 11).



    Argumenta que “a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – que afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras nos autos de nº 0000399-71.2019.5.17.0161 por não considerar o transporte de mercadorias como uma espécie de terceirização de mão de obra – viola flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 15).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, para suspender “a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000399-71.2019.5.17.0161 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0000399-71.2019.5.17.0161, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fls. 17-18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao excluir a responsabilidade subsidiária da beneficiária pelos encargos trabalhistas não pagos pela empresa contratada, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie em exame, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao recurso ordinário da beneficiária para excluir a responsabilidade subsidiária, aos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as 1ª e 2ª reclamadas tem por objeto ‘a prestação, pela contratada, dos serviços de transporte rodoviário e operação de carregamento e descarregamento de petróleo, c5+ (gasolina a), derivados e água oleosa nas áreas de atuação da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - Especificação de Serviços’ (Cláusula 1ª). Verifica-se, portanto, que o contrato celebrado entre as rés não se amolda à terceirização de serviços descrita na Súmula 331 do TST, porquanto não houve a contratação específica de mão-de-obra de motorista, e sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela 2ª reclamada. A responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331 do TST nos remete às situações nas quais o contratante destaca fração de sua atividade, geralmente inserida na sua cadeia produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute, conforme condições preestabelecidas. Já no contrato de transporte, típica figura do Direito Civil (artigos 730 a 734 do Código Civil), não há terceirização de serviços, propriamente dita, e nem contratação de mão-de-obra por pessoa interposta, já que a empresa contratada executa atividade nitidamente acessória, que pode ou não ser ofertada pela contratante. (…) Nesses termos, não há como se atribuir responsabilidade subsidiária à 2ª reclamada, ora recorrente, como deferido na origem” (fls. 19-21, e-doc. 7).



    Não se emitiu, na decisão impugnada, juízo de inconstitucionalidade. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Assim, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022). 



    8. Em 30.8.2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019).



    9. A autoridade reclamada afastou a responsabilidade subsidiária da beneficiária nos seguintes termos:



    “Verifica-se que o contrato celebrado entre as rés não se amolda à terceirização de serviços descrita na Súmula 331 do TST, porquanto não houve a contratação específica de mão-de-obra de motorista, e sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela 2ª reclamada. A responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331 do TST nos remete às situações nas quais o contratante destaca fração de sua atividade, geralmente inserida na sua cadeia produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute, conforme condições preestabelecidas. Já no contrato de transporte, típica figura do Direito Civil (artigos 730 a 734 do Código Civil), não há terceirização de serviços, propriamente dita, e nem contratação de mão-de-obra por pessoa interposta, já que a empresa contratada executa atividade nitidamente acessória, que pode ou não ser ofertada pela contratante” (fls. 19-20, e-doc. 7).



    10. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora